Tribunal: CARF
Processo: 16327.901648/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901648/2018-90
ACÓRDÃO
3302-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/09/2014 a 30/09/2014
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DISPONIBILIDADE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL PARA ANÁLISE DE QUESTÕES E
DOCUMENTOS CORRELATOS.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que
confirmam disponibilidade de direito creditório, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, sem prejuízo,
contudo, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões e mesmo outros documentos correlatos, com o fim de decidir
sobre o indébito tributário.
COFINS. DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Tenham ou não sido cobrados dos segurados, se os valores dos prêmios
correspondentes à assistência 24 horas a veículos não foram incluídos na
base de cálculo da Cofins (ou do PIS/Pasep), sentido algum há em se excluir
das ditas bases de cálculo as despesas decorrentes da prestação desse tipo
de assistência.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para admitir a exclusão das despesas com assistência 24 horas da base de
cálculo do PIS/Cofins. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.557, de 19 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16327.901647/2018-45, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901648/2018-90
2
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, em face da não homologação das
compensações
constantes
dos
Per/Dcomp
nos
38592.44689.181217.1.3.04-9371
e
17660.21957.180118.1.3.04-8419.
Segundo o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque o
crédito indicado para a compensação havia sido totalmente utilizado na extinção, por pagamento,
do débito de Cofins (7987) de setembro de 2014, no valor de R$ 2.607.374,39.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ negou provimento a manifestação de inconformidade da recorrente,
recebendo o acórdão no 06-066.831 a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2014 a 30/09/2014
DCTF. RETIFICAÇÃO. DISPONIBILIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPETÊNCIA
DA AUTORIDADE FISCAL PARA ANÁLISE DE QUESTÕES E DOCUMENTOS
CORRELATOS.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, sem prejuízo, contudo, da competência da autoridade fiscal
para analisar outras questões e mesmo outros documentos correlatos, com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901648/2018-90
3
COFINS. DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Tenham ou não sido cobrados dos segurados, se os valores dos prêmios
correspondentes à assistência 24 horas a veículos não foram incluídos na base de
cálculo da Cofins (ou do PIS/Pasep), sentido algum há em se excluir das ditas
bases de cálculo as despesas decorrentes da prestação desse tipo de assistência.
Inconformada com a decisão acima, a recorrente interpôs o recurso voluntário onde
reprisa os argumentos trazidos com a manifestação de inconformidade, alegando a existência de
supressão de instância e ofensa ao contraditório e ampla defesa, e direito ao crédito de despesas
com assistência 24 horas.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
Preliminar de nulidade – supressão de instância, ofensa ao contraditório e
ampla defesa
Segundo a recorrente, o PER/DCOMP não teria sido homologado porque a
autoridade fiscal não tomou conhecimento das informações fornecidas na DCTF
retificadora. Portanto, a fiscalização não poderia ter ignorado as informações da
retificadora, e a DRJ deveria ter anulado a decisão para que o PER/DCOMP fosse
analisado com base nas informações corretas da DCTF retificadora.
Alega que, ao não abordar a origem do crédito no despacho decisório, a
fiscalização a impediu de se defender adequadamente em sua manifestação de
inconformidade.
Entretanto, entendo que a recorrente não tem razão.
Apesar de não ter apresentado em sua manifestação de inconformidade as
alegações e provas que demonstrariam seu crédito, tais fatos e argumentos de
seu suposto direito foram carreados junto ao seu recurso voluntário.
Ressalta-se que as razões e provas que supostamente garantiriam o crédito
declarado como recolhido a maior, conforme reconhecido pela própria
recorrente, só foram apresentadas no processo durante a interposição de seu
recurso voluntário.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901648/2018-90
4
Assim, entendo que não há prejuízo à defesa da recorrente ou supressão de
instância, afastando, portanto, a preliminar de nulidade.
Mérito
Para a recorrente, os valores referentes às despesas com assistência 24 horas
deveriam ser excluídos da base de cálculo das contribuições em debate, pois
estariam fora do espectro de suas atividades típicas, não podendo ser
considerados como receita.
As alegações relacionadas aos valores envolvidos com a assistência 24 horas,
tratadas pela recorrente, por vezes se tornam confusas, talvez por se tratar de
matéria também debatida nos processos em que há o pedido de
restituição/compensação dos valores excluídos da base de cálculo das
contribuições relacionadas a essa rubrica.
Como observado no acervo que acompanha os autos, a recorrente alega que tais
serviços não estão dentro de suas atividades típicas. Mesmo que tenham a
indicação de serem gratuitos, sendo oferecidos como uma espécie de benefício ao
segurado, não se tratam de uma atividade típica da seguradora, compreendendo
a cesta de produtos oferecidos aos segurados.
Destaco parte do TVF que assim tratou do assunto quando analisado durante a
fiscalização:
O critério de operacionalidade é nuclear a que se considere determinada receita
no cômputo da base de cálculo do PIS/COFINS, logo, por decorrência lógica,
devemos seguir este mesmo critério ao permitir que se exclua determinado valor
da base de cálculo apurada. O conjunto de valores dedutíveis ou excluíveis de
uma base de cálculo, deverá necessariamente estar contido no universo de
valores que compõem esta mesma base de cálculo. Não se pode excluir da base
de cálculo o que não fora anteriormente incluído na base de cálculo. Se a base de
cálculo é composta por receitas de natureza operacional, não poderemos deduzir
ou excluir dessa base de cálculo valores que decorram de despesas cuja natureza
não seja operacional. O oferecimento de serviços de assistência 24 horas pelas
seguradoras são mero diferencial comercial que aparecem com papel
complementar no contrato de seguros, não compondo o risco segurado e
assumido contratualmente pela seguradora, e pelo mesmo motivo não possuindo
prêmios específico a ele vinculado. Portanto, enquadra-se em liberalidade
comercial oferecida pela seguradora, não sendo necessária, tampouco obrigatório
por lei seu oferecimento. Tais características desautorizam que suas despesas
sejam excluídas de bases de cálculo de tributo.
No entanto entendo de forma diversa da apresentada pela fiscalização e mantida
no acórdão recorrido.
As despesas com sinistros, incluindo serviços de assistência 24 horas, guincho e
transporte, devem ser deduzidas da base de cálculo do PIS e da COFINS para
empresas de seguros privados, conforme permitido pela legislação tributária e
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901648/2018-90
5
respaldado pelas normas da SUSEP. A definição de "sinistro", utilizada para essa
dedução, está firmemente ancorada em normas de direito privado e é
reconhecida tanto pela legislação quanto pela regulamentação específica da
SUSEP.
A contribuinte recorrente, seguindo as orientações dessas normas, contabiliza
corretamente essas despesas como sinistros, o que justifica a dedução dos valores
na apuração das contribuições. Assim, o auto de infração deve ser cancelado, no
que diz respeito aos serviços de assistência 24hs e as deduções realizadas pela
seguradora são plenamente justificadas e legais, com base nos documentos
apresentados e nas normas aplicáveis.
Destarte, não há razões válidas para a fiscalização ou para a decisão do acórdão
que sustente a indedutibilidade dessas despesas, sendo o direito à dedução
confirmado pela prática contábil e regulamentar estabelecida.
Diligência
No que diz respeito ao pedido de diligência, considerando tudo o que foi discutido
no presente processo, entendo que não há necessidade de realizá-la, pois todas
as informações necessárias para resolver a presente demanda estão no processo
e foram devidamente analisadas, sendo suficientes para este propósito.
É importante esclarecer que as informações que, segundo a recorrente, seriam
necessárias para demonstrar a existência do crédito, especialmente no que se
refere às despesas com assistência 24 horas, foram devidamente tratadas,
conforme se verifica do tópico acima.
Portanto, rejeito o pedido de diligência.
Por tudo que foi exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para
admitir a exclusão das despesas com assistência 24 horas da base de cálculo do
PIS/Cofins.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para admitir a exclusão das despesas com assistência 24 horas da base de cálculo do
PIS/Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.558 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901648/2018-90
6

Fl. 853
DF CARF MF
Original